Tribunal: TJES
Processo: 5001915-80.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001915-80.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros (2)

APELADO: JOSEMAR DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. RESISTÊNCIA OFERECIDA PELOS ENTES PÚBLICOS. DIREITO À SAÚDE. INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Nos termos do enunciado do Tema 1.002 do STF, “
É devido
o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”;

2. Sendo apresentado pelos entes públicos contestação com tese apta a extinguir ou afastar a pretensão do autor, resta configurada a resistência apta a justificar a imposição dos honorários sucumbenciais em caso de procedência dos pedidos;

3. “
Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável
” (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.);

4. Recurso conhecidos e desprovidos.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5001915-80.2023.8.08.0038

Apelantes: Estado do Espírito Santo e Município de Nova Venécia

Apelado: Josemar dos Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Nova Venécia contra a sentença (Id 10662193) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia que, nos autos da ação de internação compulsória ajuizada por Josemar dos Santos, pleiteando a disponibilização de tratamento psiquiátrico adequado ao seu irmão, Ednaldo dos Santos, em unidade especializada, julgou procedente o pedido inicial, determinando que os entes públicos providenciem a internação compulsória do favorecido, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida. Além disso, condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 500,00.

Em suas razões recursais (Id 10662196), o Estado do Espírito Santo sustenta que não apresentou resistência ao pedido de internação compulsória, limitando-se a arguir questões preliminares. Defende, assim, que sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios viola o princípio da causalidade, pois não teria dado causa à demanda.

o Município de Nova Venécia, por sua vez, defende (Id 10662199), em síntese, que (a) não é possível a condenação em honorários advocatícios em demandas de obrigação de fazer sem conteúdo econômico estimável; (b) que a condenação poderia incentivar a judicialização excessiva da saúde pública; (c) alternativamente, pugna pela redução dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos (Id 10662202).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 13 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº. 5001915-80.2023.8.08.0038

Apelantes: Estado do Espírito Santo e Município de Nova Venécia

Apelado: Josemar dos Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Pela correlação de fundamentos e pedidos, procederei a análise conjunta dos recursos.

Os entes públicos se insurgem contra o capítulo da sentença que os condenou ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

O Estado do Espírito Santo alega que não apresentou resistência ao pedido de internação compulsória, limitando-se a arguir questões preliminares, defendendo que sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios viola o princípio da causalidade, pois não teria dado causa à demanda.

o Município de Nova Venécia, por sua vez, sustenta que não é possível a condenação em honorários advocatícios em demandas de obrigação de fazer sem conteúdo econômico estimável, argumentando que a imposição poderia incentivar a judicialização excessiva da saúde pública e, alternativamente, pugna pela redução da verba, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Em razão do julgamento do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, não há mais controvérsia acerca do direito da Defensoria Pública ao recebimento dos honorários advocatícios, que firmou a tese nos seguintes termos: “
É devido
o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

Por sua vez, é possível extrair dos autos que o tanto o Estado do Espírito Santo, quanto o Município de Nova Venécia ofertaram contestação questionando a competência do juízo e o interesse de agir do autor, pugnando pela extinção da ação. O Município, inclusive, pugnou expressamente pela improcedência dos pedidos.

Tal condição demonstra clara e manifesta resistência a pretensão autoral, o que justifica a imposição dos ônus sucumbenciais aos entes públicos pelo julgamento desfavorável.

É a jurisprudência:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu o processo, reconhecendo a perda superveniente do objeto, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A Defensoria Pública pleiteia a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários, com base no princípio da causalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a extinção do processo por perda do objeto exime os entes públicos do pagamento de honorários sucumbenciais; (ii) se a resistência à pretensão inicial caracteriza a aplicação do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Pelo princípio da causalidade, aquele que dá causa à demanda deve suportar os ônus processuais, incluindo honorários. O c. STJ e o e. TJES reconhecem que a condenação ao pagamento de honorários é cabível quando há resistência à pretensão. 4. Verifica-se que, no caso, os apelados (Estado do Espírito Santo e Município de Colatina) apresentaram contestação e manifestaram resistência aos pedidos iniciais, sustentando a ausência de interesse processual e a falta de requisitos para a internação compulsória. 5. A resistência à pretensão inicial configura motivo suficiente para justificar a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, sobretudo quando reconhecido o direito na via administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por perda do objeto não afasta a aplicação do princípio da causalidade, sendo devidos os honorários sucumbenciais quando há resistência à pretensão inicial. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5002968-08.2022.8.08.0014, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÃMARA CÍVEL, Data de julgamento: 23/10/2024)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO RESISTIDA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELO MUNICÍPIO DE LINHARES. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. 1. No que diz respeito aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual, no dia 26/6/2023 o Tribunal Pleno do STF, à unanimidade, julgou o mérito do Tema 1002 da repercussão geral, fixando a tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2. Inexiste motivo para afastar a condenação de pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública imposta sobre o Estado do Espírito Santo, posto que apresentou resistência na contestação, arguindo a ausência de prévio requerimento administrativo e impugnando o valor da causa. 3. O Município de Linhares, por sua vez, não apresentou resistência, eis que expressamente deixou de contestar, motivo pelo qual a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve ser afastada. 4. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso do Município de Linhares provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5008237-77.2022.8.08.0030, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÃMARA CÍVEL, Data de julgamento: 06/02/2024)

O magistrado de origem, por sua vez, fixou os honorários por equidade, em conformidade com o entendimento desta Câmara e do STJ de que, “
Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável
” (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.).

No mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. REMESSA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA NO MÉRITO. 1. No que tange à responsabilidade dos entes, a Constituição Federal disciplina expressamente a questão em seus arts. 6º; 23, inc. II; e 196, estabelecendo a competência comum e responsabilidade solidária. 2. A Carta Magna impôs ao Poder Público a obrigação de fornecer a estrutura necessária à manutenção da saúde dos cidadãos, sendo esse um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado (no sentido genérico – União, Estados, Distrito Federal e Municípios), motivo pelo qual deve ser assegurado o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades. 3. No dia 26/6/2023 o Tribunal Pleno do STF, à unanimidade, julgou o mérito do Tema 1002 da repercussão geral (Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada), - tendo por caso principal o RE nº 1140005 - sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixando as seguintes teses jurídicas: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 4. A nova tese esvazia o teor da Súmula 421 do STJ, atraindo a reforma da sentença para que o ente estadual seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. 5. Acerca de tal aspecto, cumpre acentuar que “Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável” (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.). 6. Remessa necessária conhecida e confirmada para manter a condenação dos entes a custear a internação compulsória, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5000805-97.2023.8.08.0021, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÃMARA CÍVEL, Data de julgamento: 01/09/2023)

Por fim, os honorários foram fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), que não distancia dos parâmetros já adotados por esta Câmara, não havendo justificativa para sua redução.

Diante do exposto, conheço dos recursos e a eles nego provimento.

Majoro os honorários recursais para R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 14.04.2025 a 23.04.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.